Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – ATRASO INJUSTIFICADO NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando a recorrente a enviar a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), bem como pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do atraso injustificado da providência. Em suas razões, a recorrente alega que somente não procedeu ao envio da ATPV-e porque a recorrida não lhe encaminhou o CRV (Certificado de Registro de Veículo), tornando-se a obrigação imposta em sentença impossível de se realizar. Argumenta com a ausência de responsabilidade, diante da culpa exclusiva de terceiro (a recorrida), uma vez que esta não lhe enviou a documentação necessária, não havendo fundamento para reconhecimento do dano moral indenizável. Subsidiariamente ao pedido de reforma integral da sentença, requer a diminuição do quantum fixado em sentença pelos danos morais.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 27845489).
III- Consta dos autos que após a quitação do contrato de arrendamento, caberia à recorrente providenciar a documentação necessária para a transferência, e a baixa do gravame e emissão da ATPV-e são consectários do cumprimento do contrato. No contrato de arrendamento mercantil, a proprietária do veículo é a instituição financeira. Insta consignar, ainda, que atualmente não se há de falar em envio de documento, uma vez que o DUT existe também na forma eletrônica, e perfeitamente acessível para a parte recorrente. Ou seja, da análise dos autos, e considerando a Resolução 809/CONTRAN, deveria a recorrente ter enviado a autora, em até 15 (quinze) dias úteis, a ATPV-e devidamente assinada, com firma reconhecida, acompanhada dos instrumentos procuratórios necessários, sob pena de multa. Não o fazendo, está-se diante de ilícito a ser reconhecido pelo judiciário.
IV- Neste contexto, o descaso na solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente e por mais tempo do que o razoável, como no caso dos autos, por parte da recorrente, que era a única parte que poderia abreviar a espera da autora, é fato gerador de dano moral. Neste passo, destaca-se trecho da sentença que bem evidencia a necessidade de reconhecimento do dano moral em casos que tais: “enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou o seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza”.
V- Com relação à quantificação do dano moral, se é certo que não existe uma fórmula matemática para tanto, não menos certo é que o juiz deverá analisar, de acordo com o caso concreto, a extensão do dano, as condições da vítima, bem como a capacidade financeira do ofensor, buscando-se evitar, de um lado, o enriquecimento ilícito de uma parte, e de outro, atentando-se ao caráter pedagógico do instituto, a fim de obstar que condutas semelhantes venham a ocorrer no futuro. No caso dos autos, a longa espera e a relutância da recorrente em resolver o problema da autora não somente justificam o reconhecimento do dano moral, como também a quantificação do dano nos moldes da sentença vem a evitar que no futuro a recorrente recalcitre em cometer os mesmos equívocos com outros consumidores.
VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em sua integralidade.
VII- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.